Tribunal: TJPA
Processo: 0810716-28.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810716-28.2019.8.14.0000
PACIENTE: VALNELY PEREIRA LEAL FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADAS. RÉU PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Para a decretação da prisão preventiva não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame, evidenciando-se na decisão a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

3. A existência de indícios de autoria e prova de materialidade do crime, mesmo que aliada ao juízo valorativo sobre a gravidade do delito praticado, não se mostra suficiente para antecipar a custódia preventiva do paciente, sob pena de a prisão, decretada antes do trânsito em julgado da condenação, deixar de atender à cautelaridade que lhe é ínsita para transmudar-se em punição antecipada.

4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de VALNELY PEREIRA LEAL FILHO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do juízo da Vara Única do Termo de Santa Cruz do Arari.

O impetrante informa que o paciente encontra-se recolhido, preventivamente, desde o dia 21 de outubro de 2019 acusado de, em tese, ter infringido o disposto no art. 180 do CP c/c 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (crimes de receptação e corrupção de menor), vez que teria sido flagranteado com aproximadamente 110 Kg (cento e dez quilogramas) de carne bovina, que sabia ser produto de furto, na companhia de outros dois adolescentes.

Pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente seja posto em liberdade, vez que a liberdade do paciente não atentaria contra quaisquer pressuposto garantidor da prisão cautelar previsto em nosso ordenamento jurídico - art. 312 do CPP.

Alega a defesa, que o paciente sofre
constrangimento ilegal, já que inexiste justa causa para a manutenção da medida extrema, bem como que não se fazem presentes os requisitos legais da segregação cautelar, ressaltando, também, as condições favoráveis do paciente.

Nesses termos, requereram o deferimento da medida liminar, com a expedição do competente alvará de soltura e posterior concessão definitiva da ordem, revogando o
decisum
que decretou a prisão preventiva, para a obtenção da liberdade provisória sem o pagamento de fiança.

Caso assim não entendam, requer que seja arbitrada a fiança em seu grau mínimo, no valor correspondente a meio salário mínimo, ou que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito foi regulamente distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coator, após prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Ao prestar suas informações, o juízo
a quo
informa que:

“
“(...)
1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de:
VALNELY PEREIRA LEAL FILHO, já qualificado nos autos,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta das peças inquisitoriais, que o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime descrito, por volta das 09h00 horas da manhã, por uma guarnição da Policia Militar na comunidade do Jenipapo, quando a equipe vislumbrou o ora paciente, conduzindo e ocultando, aparentemente, produto de furto (carne bovina), aproximadamente 110 KG, que segundo informa o RMP, sabiam ser produto de crime.

Afirmou VALNEY PEREIRA LEAL FILHO (COLLOR), que recebeu carne de ‘BRINQUINHO’, pelo valor de R$ 400, 00(Quatrocentos reais). Consta que a época da prisão, estava envolvendo nos fatos um menor de idade conhecido como ORQUINEY.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se que o arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça.

O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

(...)

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, está recolhido ao cárcere.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por receptação, sendo, portanto, primário. A conduta social, cite-se que é a atribuída a quem, aparentemente, inicia no mundo do crime.

O réu responde atualmente por essa conduta, aparentemente cooptado pela ‘vida fácil do crime’, que acena com a imagem de poder e lucro fácil.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “
animus
”, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 22 de outubro de 2019 e ainda mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase oferecimento de resposta a acusação. (...)”

(sic)

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pela concessão da ordem impetrada em favor do paciente.

É o necessário a relatar.

VOTO

A impetração cinge-se ao pleito de falta de justa causa para a mantença do paciente custodiado cautelarmente, eis que é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito e na ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Relativamente aos pleitos de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, e da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, anoto que razão lhe assiste, conforme passo a analisar.

A decretação da referida medida restritiva de liberdade antecipada deve reger-se sempre pela demonstração da efetiva necessidade no caso em concreto. Entretanto, entendo que na hipótese dos autos o magistrado singular não fundamentou adequadamente a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, não logrando êxito na tentativa de demonstrar a presença dos requisitos da constrição cautelar.

No mesmo contexto, o magistrado de primeiro grau justificou a decretação da custódia do paciente, referindo que:

“a fim de evitar-se a prática de nova infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e, ainda, o fato do crime imputado ao flagranteado atribuir pena máxima maior que 04 (quatro) anos, nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311,312,312, I do CPP decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautela, representado pela prova de materialidade e da autoria, pela gravidade do crime praticado com grave ameaça e violência a pessoa, bem como para a proteção à integridade física e psíquica das vítimas, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, com fulcro nos artigos 301, II, 311, 312, 313 I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS (...) VALNELY PEREIRA LEAL FILHO (...).”

Pelo que verifico da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais indiciados, em um dos tópicos de sua decisão, o magistrado entendeu que -, “
subsistindo motivos suficientes para a segregação cautela, representado pela prova de materialidade e da autoria, pela gravidade do crime praticado com grave ameaça e violência a pessoa, bem como para a proteção à integridade física e psíquica das vítimas”

Ocorre, que nos autos não consta qualquer prova de que o delito tenha sido praticado com grave ameaça e ou violência a pessoa como ao norte mencionado pelo magistrado
a quo
, ou mesmo que o paciente possa vir a intimidar testemunhas, destruir provas ou atrapalhar as investigações, ou ainda evadir-se do distrito da culpa.

Destarte, a existência de indícios de autoria e prova de materialidade do crime, mesmo que aliada ao juízo valorativo sobre a gravidade do delito praticado, não se mostra suficiente para antecipar a custódia preventiva do paciente, sob pena de a prisão, decretada antes do trânsito em julgado da condenação, deixar de atender a cautelaridade que lhe é ínsita para transmudar-se em punição antecipada.

Ademais, a meu ver, como ao norte mencionado, não há nos autos qualquer informação contundente no sentido de que solto o paciente poderá influir no normal andamento do processo criminal, intimidar testemunhas, destruir provas ou evadir-se do local.

A esse respeito, em caso semelhante ao posto nos autos, já decidiu esta Egrégia Seção de Direito Penal, em habeas Corpus de número
0800740-94.2019.8.14.0000, julgado em 25/02/2019, de minha relatoria,
in vebis
:

(...)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANÁLISE INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As alegadas irregularidades do auto de flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva e a alegada fragilidade do reconhecimento do acusado e dos indícios reunidos pela investigação requerem análise mais apurada, inviável nesta via, sendo certo que a autoria delitiva será deslindada nos autos da ação penal em trâmite no juízo
a quo
.

2.

Ausentes os requisitos da prisão, somados às condições subjetivas favoráveis do paciente, a concessão da ordem é medida que se impõe, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, a serem estabelecidas pelo juízo
a quo
,
excetuando-se, porém, a imposição de fiança e o monitoramento eletrônico.

3.

ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Oportuno ressaltar, ainda, que o réu possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, reside no distrito da culpa e possui ocupação lícita (pescador), circunstâncias que, apesar de não garantir eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valorizadas, quando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, e como bem ressaltou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:

“
A autoridade coatora invoca o requisito da garantia da ordem pública para sustentar o decreto prisional, sob os fundamentos de estabilidade social e a credibilidade da justiça. Porém, o Julgador singular não especificou a mencionada instabilidade que o crime ocasionou na Comarca, nem apresentou maiores informações acerca do assunto, deixando de invocar as razões fáticas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível, de forma contundente e embasada em fatos concretos, limitando-se apenas a mencionar que, em tese, o paciente continua a ameaçar a ordem pública, o que não se mostra suficiente para a manutenção da medida extrema.”

Portanto, na hipótese, entendo que o magistrado, em sua decisão, não demonstrou a necessidade da medida impugnada, com base em fatos concretos, razão pela qual entendo que a custódia cautelar do coacto deverá ser revogada, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de que venha a ser novamente decretada a prisão preventiva, com observância rigorosa do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso de restar comprovada a sua necessidade.

Assim, aplico as seguintes medidas ao paciente VALNELY PEREIRA LEAL FILHO:

1. Comparecer mensalmente em juízo, para justificar suas atividades;

2. Comparecer a todos os atos processuais;

3. Não se ausentar do Estado sem autorização judicial;

4. Isenção de arbitramento de fiança.

Por todo o exposto, acolhendo o parecer ministerial, concedo a ordem impetrada em favor do paciente
VALNELY PEREIRA LEAL FILHO
, nos termos da fundamentação ao norte pontuada.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/01/2020